Tribunal: STF
Processo: ARE 1541495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERDIÇÃO. CURATELA. VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Recurso contra decisão que determinou a regularização da procuração outorgada. Alegação do interditado de que com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD), sua incapacidade é relativa, sendo aplicável ao caso o instituto da assistência, e não da curatela, tornando-se dispensável a assinatura ou anuência da curadora para propositura da presente ação. Feito originário que trata de negócio, patrimônio a atrair a incidência do artigo 85, caput do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existência de laudo médico atualizado atestando que o agravante faz uso de psicofármacos, sofre de amnésia e não tem condições de ter sua vida cotidiana normal, necessitando de suporte continuado. Improvimento” (fl. 1, e-doc. 80).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 126).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. III e XXXV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 90).



      Argumenta que “deve ser considerado relativamente capaz e não absolutamente incapaz, não havendo que se falar em representação por meio da curadora, mas sim em assistência, compatível com o status de relativamente capaz do recorrente” (fl. 8, e-doc. 90).



    Ressalta que “a curatela deve ser interpretada à luz da proteção aos interesses da pessoa com deficiência e apenas para fins patrimoniais e negociais, de modo que não atende a finalidade da norma impedir a pessoa com deficiência de ajuizar ação buscando, justamente, resguardar seu patrimônio, pleiteando o desfazimento de um negócio jurídico em que fora lesado” (fl. 10, e-doc. 90).



    Pede que o “recurso extraordinário seja conhecido e provido, a fim de reformar integralmente o acórdão e determinar o regular prosseguimento da demanda: (a) reconhecendo-se a capacidade civil relativa do recorrente, com fundamento na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em especial seus artigos 3º, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, 13, bem como ao 5º, caput, III e XXXV, da CRFB/88 e nos artigos 84 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 3º e 4º do Código Civil (CC), e, por conseguinte, a possibilidade de ele propor a presente demanda; ou (b) nomeando-se curador especial ao recorrente, nos termos do art. 72 do CPC” (fl. 13, e-doc. 90).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 109).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que se mostra equivocada a conclusão de que se aplicaria ao caso concreto o Verbete nº 279 da Súmula desse egrégio STF, porquanto a resolução das questões postas no presente recurso prescinde de reanálise dos fatos postos nos autos, sendo apenas uma questão de interpretação do direito infraconstitucional de acordo com os direitos convencional e constitucional aplicáveis à espécie” (fl. 5, e-doc. 115).



    Salienta que “não se está a pugnar pela análise casuística se o Agravante se curou das doenças que atingem sua saúde física e psicológica, mas sim que, com fundamento nos artigos 84 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 3º e 4º do Código Civil (CC), não há mais pessoas absolutamente incapazes” (fl. 6, e-doc.115).



    Assinala que “não há dúvidas que a violação ao dispositivo constitucional sub judice é frontal e direta e que o Verbete nº 279 da Súmula desse egrégio STF não se aplica ao caso concreto, impondo-se sejam afastadas as equivocadas premissas firmadas pela decisão agravada” (fls. 8-9, e-doc. 115). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Não há fundamento jurídico a autorizar o prosseguimento válido do presente agravo pelo não atendimento aos requisitos legais para esse processamento.



    6. Na espécie vertente, a Décima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia sobre capacidade civil da pessoa com deficiência a partir do exame da legislação cível e processual, nestes termos:



    “O agravante é incapaz, cuja interdição foi judicialmente decretada e se encontra sob curatela.



      A incapacidade do agravante é absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Logo, não pode outorgar procuração, devendo ser representado por sua curadora. 



    O agravante sustenta que desde a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD), sua incapacidade é relativa, sendo aplicável ao caso o instituto da assistência, e não da curatela, tornando-se dispensável a assinatura ou anuência da curadora para propositura da presente ação.



    No entanto, na esteira do art. 85, caput, do próprio Estatuto mencionado pelo agravante, a curatela afetará os atos de cunho patrimonial e negocial. E é justamente do que trata o feito originário – ação em que se busca o desfazimento e cobrança de compra/venda de automóvel.



      Veja-se, também não se está discutindo o levantamento da interdição cujo pedido poderia ser feito pelo próprio interdito conforme dispõe o artigo 756, § 1º do CPC.



      Além disso, o órgão ministerial em seu parecer chama a atenção para algumas circunstâncias relevantes, como o fato de estar em curso ação para levantamento parcial da curatela e nomeação de suposta companheira do agravante como curadora (processo nº 0807958-51.2023.8.19.0209); que existem mais dois processos (0018017-05.2021.8.19.0209 e 0019732-82.2021.8.19.0209), em que se busca reaver bens e valores de aposentadoria recebidos pelo agravante, e ao que parece, foram apropriados e desviados pela suposta companheira; que a advogada que representa a suposta companheira é a mesma que subscreve a presente ação; que há laudo médico atual atestando que o agravante faz uso de psicofármacos, sofre de amnésia e não tem condições de ter sua vida cotidiana normal, necessitando de suporte continuado. Opina que a decisão agravada deve ser mantida, pois não há evidências de que o agravante tenha recuperado a sanidade mental e a capacidade para praticar os atos da vida civil sozinho” (fls. 2-3, e-doc. 80).



    Como assinalado na decisão agravada, para o exame da pretensão do agravante e a revisão do decidido nas instâncias ordinárias sobre interdição e curatela de pessoa com deficiência, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil e Lei n. 13.146/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Civil e Processual Civil. Interdição. Representação judicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.047.658-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO DE INCAPAZ. COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.041-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Interdição. Incapacidade absoluta. Discussão acerca da capacidade laborativa. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.672-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.3.2013).



    Pelos óbices jurídicos e processuais impeditivos do regular processamento do presente recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora